Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725356-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO CARLOS BANHOS VELLOSO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O João Carlos Banhos Velloso impetrou o presente mandado de segurança em face do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, objetivando o deferimento da isenção do IPVA relativo ao seu veículo híbrido. Ao final, requereu: “e) No mérito, requer seja concedida a segurança para que tornadas sem efeitos sejam as cobranças de IPVA, do ano de 2025, realizadas contra o Impetrante, uma vez que possui o direito líquido e certo de usufruir isenção fiscal concedida pelo inciso XIII, do art. 2o, da Lei Distrital no 6.466/19, bem como pelo artigo 6o, inciso XII, do Decreto no 34.024/2012.” (ID 73244815). É o relatório. Passo a decidir. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal não detém competência legal para a prática ou para ordenar a prática de atos efetivos relacionados à arrecadação de tributos, competindo-lhe a edição de atos normativos gerais nos limites de sua competência para que a atividade arrecadatória estatal seja exercida de maneira regular pelos agentes legalmente investidos para tal mister. No âmbito do Distrito Federal, há previsão específica na Lei Orgânica, precisamente no § 1o do artigo 31, no sentido de que as atividades de “lançamento, fiscalização e arrecadação e o julgamento dos processos administrativos fiscais são exercidas privativamente por integrantes da carreira Auditoria Tributária”, o que repele qualquer atividade do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Desse modo, como o presente mandado de segurança tem por objeto a isenção do IPVA do veículo adquirido pelo impetrante, que teria sido prevista “pelo inciso XIII, do art. 2o, da Lei Distrital no 6.466/19, bem como pelo artigo 6o, inciso XII, do Decreto no 34.024/2012.” Tal pretensão foge do espectro de atribuições e de competências da autoridade apontada como coatora, razão por que deve ser considerada como parte manifestamente ilegítima. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à ilegitimidade dos Secretários de Estado da Fazenda para figurar como Autoridade Coatora em mandados de segurança, nos quais se discute atos efetivos atinentes à arrecadação de tributos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SANTA CATARINA. ITCMD. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute a cobrança de tributos estaduais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS n. 67.640/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.). “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 628/STJ. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questione a exigibilidade de tributos, no caso, o ICMS. Precedentes: AgInt no RMS n. 66.768/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023; REsp n. 1.656.756/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/5/2017; e REsp n. 818.473/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/12/2010. 2. "O Secretário da Fazenda, sob a réstia de simples comando geral, por si, não aplica as leis e resoluções e não tem competência para lançar, inscrever e exigir tributos, atividades atribuídas a outras autoridades fiscais. Demais, saldo em grau de recurso administrativo, obedecido o devido processo legal, não pode impedir o lançamento tributário previsto em lei (art. 142 e paragrafo único, CTN - lei 6.830/80, art. 2., parágrafo 3.)" (REsp n. 37.448/MT, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJe de 23/10/1995, p. 35.621). 3. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" (Súmula 628/STJ). 4. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois o Secretário de Estado possui foro especial de julgamento, prerrogativa não extensível ao servidor responsável pelo lançamento. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 69.657/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022; e AgInt no AREsp n. 478.881/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2019. 5. A jurisprudência desta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para correção da autoridade coatora quando tal indicação implique alteração da competência jurisdicional. A propósito: AgInt no RMS n. 70.010/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023; e AgInt no REsp n. 1.505.709/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/8/2016. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.050.950/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADOS COMO AUTORIDADES COATORAS. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRIBUINTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 1. O Governador e o Secretário de Estado de Fazenda não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questione a exigibilidade de tributos, no caso, o ICMS. Precedentes: RMS n. 62.373/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021; RMS n. 72.996/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 26/4/2024; AgInt no RMS n. 71.889/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024. 2. Além disso, o Gerente de Fiscalização de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas também não é parte legítima para figurar no polo passivo do writ, considerando que o art. 90 do Código Tributário do Estado do Amazonas (Lei Complementar n. 19/1997) confere aos Agentes Fiscais da Sefaz a competência privativa para a fiscalização tributária. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 73.573/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Forte nesses argumentos, extingo o presente mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12016). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora